Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-96.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
HOME CARE E DESPESAS COM INTERNAÇÃO E QUALQUER ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA À AUTORA. ALZHEIMER. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O IAMSPE tem por finalidade precípua prestar assistência médica e hospitalar, de elevado padrão, aos seus contribuintes e beneficiários. Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei 257/70. Laudo pericial que aponta não ser necessário cuidados médicos diários. Necessidade,

Ementa:
HOME CARE E DESPESAS COM INTERNAÇÃO E QUALQUER ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA À AUTORA. ALZHEIMER. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O IAMSPE tem por finalidade precípua prestar assistência médica e hospitalar, de elevado padrão, aos seus contribuintes e beneficiários. Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei 257/70. Laudo pericial que aponta não ser necessário cuidados médicos diários. Necessidade, contudo, de atendimento domiciliar de profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, bem como visita médica mensal, bem como medicamentos e insumos descritos na inicial, para realização do tratamento necessário. Decisão judicial que, contudo, não é um "cheque em branco" a autorizar a parte vencedora, a qualquer tempo, alterar seu objeto e exigir prestação não prevista.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000637-
96.2019.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante EILIDIA
NAPOLITANO, é apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-96.2019.8.26.0638
2
Voto
13195
Apelação
1000637-96.2019.8.26.0638 LCA (digital)
Origem
2a Vara do Foro de Tupi Paulista
Apelante
Apelado
Eilidia Napolitano
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE
Juiz de Primeiro Grau
Moisés Harley Alves Coutinho Oliveira
Decisão/Sentença
Relator
20/8/2019
Alves Braga Junior, auxiliando o Des. Carlos von Adamek
HOME
CARE
E
DESPESAS
COM
INTERNAÇÃO
E
QUALQUER ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA À AUTORA.
ALZHEIMER. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. O IAMSPE tem por finalidade precípua prestar
assistência médica e hospitalar, de elevado padrão, aos seus
contribuintes e beneficiários. Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei
257/70. Laudo pericial que aponta não ser necessário cuidados
médicos diários. Necessidade, contudo, de atendimento domiciliar
de profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, bem como visita
médica mensal, bem como medicamentos e insumos descritos na
inicial, para realização do tratamento necessário. Decisão judicial
que, contudo, não é um “cheque em branco” a autorizar a parte
vencedora, a qualquer tempo, alterar seu objeto e exigir prestação
não prevista.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por EILIDIA NAPOLITANO, contra a
sentença de fls. 167/169 que, em ação de obrigação de fazer, julgou
improcedente o pedido para que lhe fosse concedido tratamento
médico por Home Care. Honorários fixados em 10% do valor da causa.
A apelante busca a procedência da ação, para que lhe seja garantido
Home Care nos termos do relatório médico, bem como garantia de
despesas com internação e toda e qualquer assistência relacionada ao
tratamento médico descrito no Laudo Médico, fls. 181/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-96.2019.8.26.0638
3
Contrarrazões a fls. 193/203.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta parcial provimento.
A autora sofre de Alzheimer CID G.30.
Constou do relatório médico de fls. 26:
Atesto para os devidos fins que o paciente acima está
acamado com grave comprometimento neurológico em
virtude da doença Alzheimer que apresenta: CID: G.30, não
tendo possibilidade de recuperação e necessitando de
terceiros para cuidar de si por estar totalmente incapacitada
para
se
manter
independentemente.
Em
virtude
da
necessidade de cuidados especiais a manutenção da sua vida,
solicito tratamento em home care nos seguintes serviços:
1- Enfermagem 24 horas.
2- Cuidados médicos mensal.
3- Supervisão de enfermagem semanal.
4- Fisioterapia motora e respiratória diária.
5- Estimulação com fonoaudiologia duas vezes por semana.
6- Material de nebulização de vias aéreas.
7- Medicamentos em uso.
8- Insumos em higienização como: fraldas, luvas, gazes, soro,
seringas, equipos, etc.
9- Cadeira para banho.
10- Colchão preventivo para escaras.
11- Cama hospitalar.
12- Apoio em alimentação especializada para manutenção da
vida.
Há também prescrição médica a fls. 27, com os medicamentos
necessários à saúde da autora.
A saúde é um direito social (art. 6o da CF), um direito de todos e um
dever do Estado (art. 196 da CF). Não se pode invocar o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-96.2019.8.26.0638
4
programático das regras constitucionais para deixar de cumprir a
obrigação de fornecer medicamentos e adequado tratamento, quando
indispensáveis1.
A imposição judicial de fornecimento de medicamentos ou
tratamentos médicos não implica ingerência do Poder Judiciário sobre
o Poder Executivo. Configura típico exercício da Jurisdição, conforme
posição pacífica deste e. TJSP2.
O IAMSPE tem por finalidade precípua prestar assistência médica e
hospitalar, de elevado padrão, aos seus contribuintes e beneficiários
(art. 2o, Decreto-Lei 257/70), através de hospitais próprios ou
convênios, ou ainda, de médicos credenciados (art. 5o, Decreto
52.474/70).
Ainda que não seja integrante da Administração Pública, tem o dever
de assegurar o direito à saúde.
Súmula 90 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dispõe
que: "Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer”.
1 RE AgR/RS 271.286, Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000.
2 Súmula 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-96.2019.8.26.0638
5
Essa c. Corte vem reconhecendo que a súmula é aplicável ao IAMSPE.3
Realizada perícia médica, não foi constatada necessidade de cuidados
médicos diários e em período de 24 horas. O perito afirmou que os
cuidados diários podem ser feitos por cuidadora, sem necessidade de
serem realizados por técnico de enfermagem (fls. 149).
Por fim, concluiu o “expert”:
Periciada acamada, portadora de Alzheimer, com
necessidade de cuidadores para a realização dos atos do
cotidiano, como higiene, alimentação, ministração de
medicamentos via oral, troca de fraldas, entre outros que
não são exclusivamente realizados por profissionais
habilitados, uma vez que não apresenta acesso
periférico ou central, ou sondas. Além dos cuidados
básicos
diários,
faz-se
necessário
cuidados
profissionais diário de fisioterapeuta, fonoaudióloga
duas vezes na semana e visita médica mensal.
Conforme solicitação médica é necessário cadeira para
banho (já possui), colchão preventivo de escaras (já
possui), além de cama hospitalar para melhora da
manipulação da periciada (nas trocas de fraldas, colocá-
la sentada para melhor alimentação, na tentativa de
3 AP no 1000059-36.2019.8.26.0638, rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 12.09.2019; AP no 1000256- 8.2019.8.26.0541, rel.
Des. Osvaldo de Oliveira, j. 31.07.2019; AP no 1009373-93.2017.8.26.0664, rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j.
19.07.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-96.2019.8.26.0638
6
prevenir
broncoaspiração,
higiene,
entre
outros
cuidados), apoio com alimentação complementar para a
manutenção da vida, conforme aporte calórico adequada
para a idade.
Daí conclui-se que, embora não seja necessário profissional técnico na
área da saúde para os cuidados médicos diários da autora, subsiste a
obrigação do IAMSPE ao fornecimento de fisioterapeuta diário,
fonoaudióloga duas vezes na semana e visita médica mensal, em
sistema de home care, bem como fornecimento dos insumos,
equipamentos e medicamentos pleiteados.
Nesse sentido:
Apelação no 1004134-72.2017.8.26.0482
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Presidente Venceslau
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/12/2017
Ementa: APELAÇÃO Obrigação de fazer Saúde
IAMSPE Portadora de senilidade, atrofia muscular e
neurose de depressão Presente a necessidade de se
proteger o bem maior, o direito à vida e à saúde, correta
a decisão que manda fornecer os medicamentos
pleiteados, bem como a prestação de serviço de "home

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-96.2019.8.26.0638
7
care" à autora
Precedentes
Sentença mantida

Recurso desprovido.
Apelação no 1019504-68.2015.8.26.0577
Relator(a): Carlos Violante
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/07/2017
Ementa: Mandado de segurança. IAMSPE. Esclerose
Lateral
Amiotrófica.
Delicado
quadro
de
saúde.
Tratamento "home care". Admissibilidade. Comprovada a
necessidade do tratamento. Obrigação do IAMSPE em
prestar assistência médica por atendimento domiciliar.
Sentença concessiva da segurança. Recursos oficial e
voluntário do IAMSPE não providos.
Contudo, não é admissível pedido genérico de garantia de
despesas com internação e toda e qualquer assistência relacionada
ao tratamento médico descrito no Laudo Médico.
O Poder Judiciário tem o dever de interpretar a Constituição Federal,
segundo critérios que atentem aos fins a que se destina e aos
legítimos interesses da sociedade, e não meramente homologar tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-96.2019.8.26.0638
8
de direito fundada em norma abstrata, ou que sempre e somente
atendam apenas a um dos interesses postos em julgamento.
A decisão judicial não é um “cheque em branco” que autoriza a
parte vencedora, a qualquer tempo, alterar seu objeto e exigir
prestação não prevista.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos
acima descritos.
Para fins do disposto no art. 85, § 11o, do CPC, fixa-se a verba
honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, § 2o, do CPC (válido para as duas instâncias), a serem
suportados por ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca,
respeitada a justiça gratuita.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL